Tribunal: STF
Processo: SS 5484
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFASTAVA RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, PREVISTAS EM DECRETO MUNICIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO JULGADO PROCEDENTE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO PELO TRIBUNAL NA ORIGEM. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pela empresa Centerlar Comércio de Utilidades Ltda. contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente pedido de suspensão formulado pelo Município de Jundiaí/SP contra decisão monocrática proferida por desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2059851-04.2021.8.26.0000, que concedeu tutela provisória recursal, para permitir o funcionamento dos estabelecimentos da empresa recorrente de forma diversa daquela prevista em ato administrativo municipal. A decisão recorrida restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFASTA RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PREVISTAS EM DECRETO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO. PREVISÃO NO ART. 3º DA LEI FEDERAL 13.979/2020. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DE CARÁTER TÉCNICOCIENTÍFICO. RAZOABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DA IMPETRANTE COMO ATIVIDADE ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO EM ÂMBITO LOCAL. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constata-se, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de prejudicar o recurso interposto neste auto, a saber, a revogação na origem da decisão objeto do presente incidente.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    In casu, o pedido de suspensão originalmente se voltava contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2059851-04.2021.8.26.0000. Ocorre, todavia, que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que o agravo de instrumento em questão foi julgado prejudicado em acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público daquela Corte, ante a denegação da segurança em primeira instância. 
    Destarte, tendo sido declarado prejudicado o agravo no qual foi proferida a decisão impugnada no presente incidente, torna-se sem efeito a decisão proferida no presente incidente e, por consequência, prejudicado o recurso interposto, por ausência de interesse recursal. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente